Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714742-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: JOAO PIRES DOS SANTOS EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, EDIMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por João Pires dos Santos contra decisão desta Relatoria ao ID 57919821, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo embargante/executado. Em síntese, alega que a decisão embargada padece dos vícios de contradição e obscuridade, ao fundamento de que: a) não houve conversão dos valores bloqueados em penhora; e b) não houve sua intimação para impugnar a penhora dos valores indevidamente bloqueados. Alega que “deve ser anulada toda a tramitação processual a partir da r. decisão de ID 166930666, por falta de intimação do Agravante para apresentar impugnação à penhora e porque ainda não houve a preclusão da decisão de ID 156636680, uma vez que o Agravo de Instrumento, processo no 0724963-59.2023.8.07.0000, ainda não transitou em julgado”. Requer o saneamento dos apontados vícios para, emprestando-lhes efeitos infringentes, “ser anulada toda a tramitação processual a partir da r. decisão de ID 166930666”. É o relatório. Decido. 2. De início, registra-se que, em consonância com o art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. A decisão embargada analisou devidamente a questão posta em juízo, sublinhando-se tratar de cognição inicial do pleito recursal. No ponto, foi considerado que o embargante apresentou, preteritamente, impugnação à penhora, rejeitada pelo Juízo de origem. E o respectivo agravo de instrumento interposto (n. 0724963- 59.2023.8.07.0000) foi desprovido por esta d. Turma Cível. Na sequência, o executado/embargante interpôs Recurso Especial, ao qual não foi conferido efeito suspensivo, e ainda pendente de julgamento, de modo que não há motivo hábil para obstar, neste momento processual, a satisfação do crédito. A propósito, confira-se o seguinte excerto: Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que o autor teve bloqueado em suas contas bancárias, por meio do sistema Sisbajud, o valor de R$3.362,48 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Na ocasião, foi intimado para oferecer impugnação à penhora, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o do CPC, conforme indica a certidão de ID 153271031. O devedor apresentou defesa, na qual argumentou a impenhorabilidade do montante constrito (ID 153678298). A impugnação à penhora, contudo, foi rejeitada pelo Juízo a quo (ID 156636680). Contra o referido pronunciamento, foi interposto o agravo de instrumento n. 0724963- 59.2023.8.07.0000, desprovido por esta d. Turma Cível em sessão de 6/9/23. O exequente, então, interpôs Recurso Especial, ainda pendente de julgamento, mas ao qual não foi conferido efeito suspensivo. Nesse contexto, a princípio, o feito executivo de origem tramita de forma regular, rumo à satisfação do débito, inexistindo óbices ao seu prosseguimento, incluindo a autorização de levantamento pelos credores dos valores bloqueados. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, qual seja, a probabilidade do direito. Verifica-se, assim, a pretensão de reexame do ato judicial, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, conjuntura que não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Frisa-se, o executado/embargante/agravante pleiteia, no âmbito liminar, conforme se extrai do agravo de instrumento, “que seja determinada a nulidade dos atos processuais a partir da r. decisão de ID 166930666”, e não ressai, de plano, error in procedendo ou error in judicando, para declarar a nulidade/reforma do ato judicial impugnado. Ademais, não se desconhece que norteia a execução o direito do credor à integral satisfação da obrigação e, nessa medida, devem ser evitadas procrastinações indevidas, sobressaindo-se o princípio da efetividade do processo. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para responder ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, retornem os autos à conclusão. Brasília, 25 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora